Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-51.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001067-51.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MARGARIDA PEREIRA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PISO NACIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
.
PRETENSÃO
AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS EXISTENTES.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 12.994/2014 AOS ENTES FEDERATIVOS SUBNACIONAIS. TEMA 1132, STF.

FICHAS FINANCEIRAS QUE INDICAM O DESCUMPRIMENTO DA
LEI DE REGÊNCIA PELO MUNICÍPIO NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. No julgamento do RE 1279765/BA (tema 1132), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "
é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal
".

2. Desde o advento da Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006, é obrigatória a implementação imediata do piso salarial profissional nacional, no valor de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias que cumprem jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se constituindo óbice a inexistência de prévia dotação orçamentária, haja vista a previsão de assistência financeira complementar prestada pela União para o pagamento do piso salarial dos servidores desta categoria profissional

APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001067-51.2018.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada MARIA MARGARIDA PEREIRA SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)